Tribunal: TJBA
Processo: 8062660-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062660-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUBCONDOMINIO RESERVA DAS PLANTAS

Advogado(s): ERALDO MORAIS SACRAMENTO

AGRAVADO: ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s):ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, FERNANDA ALMEIDA REGO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE DESTINAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE BUSCA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O artigo
833, X, do Código de Processo Civil
estabelece a
impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança
, como forma de garantir a subsistência do devedor e sua família.

2.
A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem estendido essa proteção
a valores mantidos em conta-corrente ou aplicações financeiras
, desde que o montante não ultrapasse 40 salários mínimos e
não haja indícios de fraude, abuso de direito ou desvio de finalidade
.

3.

No caso concreto, o valor bloqueado de
R$ 14.527,47
(quatorze mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos)
não ultrapassa o limite legal
, e não há prova de que se trata de recursos destinados a investimentos especulativos ou de risco.

4.
O ônus da prova para afastar a presunção de impenhorabilidade é do credor
, que deveria demonstrar que os valores bloqueados
não se destinam ao mínimo existencial
, o que não ocorreu nos autos.

5.
A execução não resta frustrada
, pois o credor pode buscar a penhora de outros bens do devedor, conforme determinação do juízo de origem.

6.

A
GRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.

8062660-39.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUBCONDOMINIO RESERVA DAS PLANTAS

e agravad
o

ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGA
R
PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
e declarar
PREJUDICADO
o agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora